Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-73.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001370-73.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO ANDRADE NEVIANI - CPF: 040.761.602-07 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), F. C. D. (ASSISTENTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), LEONILDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 938.807.072-00 (ASSISTENTE), INEIAS ROSA DE JESUS - CPF: 037.512.671-66 (ASSISTENTE), LINDOMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 823.434.462-53 (ASSISTENTE), EDUARDO ANTONIO ANDRADE NEVIANI - CPF: 040.761.602-07 (EMBARGANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 387, §2º DO CPP – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
MATÉRIA NÃO VEICULADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME FECHADO ESTABELECIDO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA REINCIDÊNCIA DO EMBARGANTE

– MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Se as razões recursais não veicularam pedido de aplicação do art. 387, §2º, do CPP e o órgão julgador não estava obrigado a fazê-lo porque
in casu
o tempo de custódia cautelar avulta irrelevante para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido com base na quantidade de sanção imposta, no recrudescimento da pena-base à conta de vetorial negativa e na reincidência do agente, é certo que inexiste omissão
a ser sanada
no v. acórdão combatido, a ensejar o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam a debater mero inconformismo com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

EDUARDO ANTÔNIO ANDRADE NEVIANI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDUARDO ANTÔNIO ANDRADE NEVIANI
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º
1001370-73.2023.8.11.0045,
por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu parcialmente
o apelo manejado pelo ora Embargante
e o
absolveu
quanto ao crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com providência de ofício para afastar o concurso material aplicado para o delito de narcotráfico, reconhecendo como única a conduta; bem assim,
proveu parcialmente o recurso ministerial
para fazer incidir em desfavor do ora insurgente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, de forma que a sanção final do acusado para a
condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente [art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06], foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais apresentadas no ID 237147180, a i. Defesa do embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso
quanto à detração do período de custódia cautelar experimentado pelo réu, o qual repercutiria no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 237703677 pelo
acolhimento

dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que
os embargos declaratórios objeto desta decisão são tempestivos, e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], motivo pelo qual são conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
I.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO OFERTADO EM PROL DE UM MESMO SENTENCIADO – DUAS APELAÇÕES CONSECUTIVAS APRESENTADAS PELO MESMO RÉU, EM FACE DA MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DAS ÚLTIMAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
II. RECURSOS DEFENSIVOS
–
II.1.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA
– ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL
COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA –
II.2
. PLEITO
ABSOLUTÓRIO

EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS –
II.3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA –
III.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– APLICADO CONCURSO MATERIAL ENTRE DOIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PELO JUÍZO DE PISO EM DESFAVOR DE UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PERMANENTE – CONDUTA ÚNICA –
IV
.
FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ESCORREITA REVISÃO DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DA
REFORMATIO IN PEJUS
– INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO –
V.

APELO MINISTERIAL
–
V.1
. PRETENSA
APLICAÇÃO DA MAJORANTE
DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06 EM DESFAVOR DOS APELADOS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
V.2
. REQUERIDA
EXASPERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO
EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – NÃO CABIMENTO – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E UM DOS PARÂMETROS DE AUMENTO CONVALIDADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO –
VI.
PREQUESTIONAMENTO –
DESPROVIDO
O APELO DE UM DOS RÉUS E
PARCIALMENTE PROVIDOS
OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO CORRÉU, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

I
. À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, é inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo apelo ofertado em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa;

II.1.
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que os policiais civis, após prisão do recorrente pela equipe da Polícia Militar depois de denúncia acerca do comércio espúrio perpetrado por ele em conluio com o corréu, aliada às investigações pretéritas indicando o envolvimento do acusado com o comércio malsão, diligenciaram até a residência do increpado, ocasião em que foi apreendida expressiva quantidade de narcóticos, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolo de filme plástico], não gerando a invalidade automática da prova obtida;

Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;

II.2
. É inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e do policial militar e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;

II.3.
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do apelante com terceiros não identificados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

III.
Tratando-se o narcotráfico como crime permanente, deve ser considerado como conduta única, ainda que o agente o tenha praticado por duas vezes e em oportunidades diversas.
In casu
,
de ofício
, imperioso o reconhecimento dos delitos de tráfico de drogas praticados por um dos sentenciados como uma única conduta;

IV.
A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na hipótese, tratando-se de acusado reincidente à época do fato, o afastamento da especial diminutiva em questão é medida que se impõe, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse;

V.1
. Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelos acusados, viável o reconhecimento da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/06;

V.2
. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
. Lado outro, inviável o pleito ministerial, pois revela
-
se proporcional o valor imposto na r. sentença quando confrontado com a quantidade de droga apreendida;

VI.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais”.
(Disponível no ID 235849680, p. 1-4).

Diante deste cenário, confrontado o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
concluo
inexistir qualquer omissão
a ser remediada, afinal, o ora embargante não veiculou nas razões de apelação pedido de
aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, que prevê a ponderação do tempo de prisão cautelar para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

E o órgão julgador não estava obrigado a pronunciar-se a respeito, pois, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda,
in casu
,
pautou-se não apenas na quantidade de pena aplicada
,

mas, sobretudo, na
existência de circunstância judicial desfavorável
[quantidade de droga] e na
reincidência
do embargante, em fiel observância
ao art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal; logo,
era irrelevante cogitar da aventada detração, porquanto não teria o condão de modificar o regime prisional.

Acresça-se, outrossim, que o §2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, "descontando-se" da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, de sorte que a detração a que alude o art. 66 da Lei n. 7.210/1984 segue sendo da competência do Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários.

Destarte, não há falar em omissão, mas meramente em insatisfação do embargante com a decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA – APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2º DO CPP) – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS NÃO CONHECIDO. Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento. Deste modo,
uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e verificando que sua interposição se refere a matéria não foi objeto de pedido nas razões recursais, não há se falar em obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal
, não devendo se conhecido”
(N.U 0024306-31.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
EDUARDO ANTÔNIO ANDRADE NEVIANI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024